Tribunal: STF
Processo: Rcl 63800
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Vera Lúcia Pereira de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Lins/SP, nos autos do Processo 0011840- 70.2023.5.15.0062.



    Segundo consta da inicial, a reclamante ingressou com reclamação trabalhista, objetivando a adequação da jornada trabalho e o pagamento dos reflexos decorrentes da referida adequação, em consonância com a jurisprudência do TST.



     O Juízo reclamado, por sua vez, reconhecendo a incompetência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar o feito, determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a reclamante sustenta, em suma, violação da decisão proferida na ADI 3395 e no tema 1.143 da sistemática da repercussão geral.



    Nesses termos, afirma que “após o julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF, o Poder Judiciário encontrou outros questionamentos, que não se aplica ao caso em tela, resolvidos por este E. STF em RE 1288440-RG - Tema 1143, que reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar os litígios de natureza trabalhistas (conforme já decidido em ADI n. 3395/DF) e somente afastou os litígios que tratam de dirimir dúvidas acerca da própria natureza jurídica instituída”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 9c00b61f)



    Argumenta, assim, que “afirmar que está excluída a competência da Justiça do Trabalho os litígios daqueles empregados públicos, com contratos regidos pela CLT, que pleiteiam direitos relacionados a matéria trabalhista, especificamente o piso salarial e jornada de trabalho, matérias que já foram, inclusive, decididas por esta Suprema Corte em outras oportunidades, citamos a ADI 4167/DF e ADI 4848/DF, além do RE-936790-RG – Tema 958, ocorre em afronta a decisão em controle concentrado de constitucionalidade decidida no julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF”. (eDOC 1, p. 15 - ID: 9c00b61f)



    Diante disso, requer a cassação da decisão reclamada para determinar “que o litígio de empregado público, com contrato regido pela CLT, que trate de matéria trabalhista, com destaque a matéria relacionada ao salário (piso salarial) e jornada de trabalho, seja apreciado e julgado pela Justiça do Trabalho, conforme previsto no Art. 114, inciso I, da CF/88”. (eDOC 1, p. 16 - ID: 9c00b61f)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa originária — se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum — relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e o Município de Promissão.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, embora tenha prestado concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, foi admitida pelo ente municipal para exercer o cargo de professora do ensino fundamental, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No entanto, no que tange aos servidores públicos regidos por vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “(...)



    2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos por vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a petição inicial da reclamação trabalhista possui como causa de pedir a adequação da jornada trabalho, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008 (piso nacional do magistério público), bem como os reflexos decorrentes da referida adequação. (eDOC 13, p. 1-20 - ID: 4a9f3410)



    O Juízo reclamado entendeu que a discussão é de cunho estatutário, porquanto fundada em direito previsto em lei federal e não na consolidação das leis do trabalho. Confira-se teor da referida decisão:



    “Vistos, etc. 



    O Excelso STF decidiu, recentemente, que é da Justiça Comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o poder público em que se discuta direito de natureza administrativa. A decisão, por maioria de votos, foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1288440, com repercussão geral (Tema 1.143), tendo sido fixada a seguinte tese:  



    ‘Descrição do tema: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 114, I, da Constituição Federal, a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho CLT e o Poder Público, quando postulado benefício de natureza tipicamente administrativa’ 



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade,  fixou-se a seguinte tese: ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, e modulou os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.’ (g.n). 



    É mister ressaltar que as decisões proferidas pelo Excelso STF com repercussão possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do Excelso STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. 



    (...)



    Da análise dos autos, infere-se que a presente reclamação trabalhista foi interposta por servidor público contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada em verba prevista em lei federal e não na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Ante o exposto, diante dos recentes entendimentos do Excelso STF, que possuem efeito vinculante, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos presentes autos Justiça Comum Estadual, com os cumprimentos deste Juízo”. (eDOC 13, pp. 394-395 - ID: 4a9f3410)



    Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidora a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (jornada de trabalho prevista em lei federal), há de ser mantido o reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.



    Em situação semelhante à dos autos, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 61.258,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; ARE 1.373.220, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023; Rcl 63.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023 e Rcl 63.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2023.



    Assim, entendo ser inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente